Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ADOLESCENTE. SOBRINHA DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. O direito de visitação ao apenado não é absoluto, conforme se infere da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, mediante decisão fundamentada. Na ponderação entre o direito de visita do preso e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (art. 227, CF), deve preponderar este último.